Tribunal: CARF
Processo: 10280.720391/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720391/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.188 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MANUEL DA SILVA VAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO
DE
RECEITA.
RENDIMENTO
PROVENIENTE
DE
APOSENTADORIA OU REFORMA. SUJEITO PASSIVO ACOMETIDO
POR
DOENÇA
GRAVE.
AFASTAMENTO
DA
ISENÇÃO
POR
ASSINCRONIA ENTRE A AQUISIÇÃO DA DOENÇA E A PERCEPÇÃO
DOS RENDIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE INDICA
TER O SUJEITO PASSIVO ADQUIRIDO A DOENÇA NO ANO-BASE EM
QUE PERCEBIDOS OS RENDIMENTOS. RESTABELECIMENTO.
Superado o vício apontado pelo órgão de origem, deve-se restabelecer a
isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720391/2011-06
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720391/2011-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa o presente processo sobre Notificação de Lançamento, referente ao exercício de
2010, ano-calendário de 2009, fls. 55/60, ciência em 02/02/2011(fl. 54), de imposto de
renda pessoa física de R$ 14.257,87, já incluídos de multa de ofício e juros de mora.
2. A infração imputada foi Omissão de Rendimentos Tributáveis da fonte pagadora
CNPJ 33.754.482/0001-24, no montante de R$ 72.230,26, e do CNPJ 01.658.426/0001-
08, de R$ 34,92.
3. O contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls. 02/06, de 18/02/2011, para
esclarecer, em resumo:
“(...)
. Acontece que o impugnante é portador de Hepatopatia Grave (Hepatite C Crônica em
fase de cirrotização), doença que está inclusa entre as que são isentas de Imposto de
Renda sobre . proventos de Aposentadoria, em conformidade com o amparo legal do
disposto na Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004 anexa (doe. 07). Portanto, os
proventos de aposentadoria percebidos pelo mesmo estão inclusos entre os rendimentos
isentos do Imposto de Renda Pessoa Física.
(...)
Além disso, foi solicitado pelo Contribuinte, em data de 23/10/2010, .às 20:15:33
horas, com número do recibo. 26.45.95.35.21 a . restituição da primeira quota paga
indevidamente no valor de R$ 974,33 , (novecentos e setenta e quatro reais e trinta e
três centavos), conforme faz ' provaos documentos anexos (does. 28,'29, 30 e 31).
4. A impugnação é tempestiva, vez que foi apresentada no prazo de 30 (trinta) dias,
como previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
5. Conforme inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria e reforma
percebidos pelos portadores das moléstias nele enumeradas.
6. Nos termos do § 4o do art. 39 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento de Imposto sobre a Renda - RIR/1999, para o reconhecimento de novas
isenções, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle. O documento de fl. 50/53 não foi expedido por
serviço médico oficial. Mas o documento de fl. 43 o foi. Neste, infere-se que a forma
crônica da doença foi constatada em 2010, mesma conclusão do exame de fl. 49. Logo,
não há isenção em 2009.
7. Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
Conforme inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria e reforma
percebidos pelos portadores das moléstias nele enumeradas.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720391/2011-06

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em decidir-se se o sujeito
passivo comprovou que os rendimentos tidos por isentos decorrem do pagamento de
aposentadoria ou pensão por doença grave, nos termos da legislação de regência.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720391/2011-06

III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720391/2011-06

apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o sujeito passivo junta novo documento, que dá conta do
acometimento pela doença (CID 10: B18.2.) desde 2009. Referido registro foi emitido pelo
Centro de Referência e Doenças Tropicais, integrante do Estado do Amapá e vinculado à
respectiva Secretaria de Saúde do Estado (fls. 86). Essa declaração é assinada por médica
infectologista, com indicação do registro no Conselho Regional de Medicina, e aponta ser a
doença crônica.
Superado o vício apontado pelo órgão de origem, deve-se restabelecer a isenção
pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Original